Tribunal: TJMT
Processo: 1008627-26.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008627-26.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA MARIA MOREIRA - CPF: 913.045.041-15 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS ACIMA DO CONSUMO REGULOAR DA CONSUMIDORA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA APÓS PAGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade das cobranças, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A suspensão do fornecimento de energia após pagamento, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008627-26.2019.8.11.0002

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: EVA MARIA MOREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.Ester Belém Nunes,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar indevidos os valores cobrados referente as faturas de Janeiro/2019, Março/2019, Abril/2019, Maio/2019 e Junho/2019, no importe de R$ 463,96 (quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos); R$ 28,61 (vinte e oito reais e sessenta e um centavos), esse valor se da pelos descontos e acréscimos que a autora desconhece; R$ 402,05 (quatrocentos e dois reais e cinco centavos); R$ 201,14 (duzentos e um reais e quatorze centavos) lançado pela requerida, devendo ainda promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data; condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou, ainda, a parte requerida, ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Irresignada, a apelante requer que o recurso de apelação seja recebido no efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos para tanto.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
a fundamentação do decisum não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido” (sic).

Assevera que
“a irresignação da parte recorrida se dá em razão do valor das faturas referentes aos meses de janeiro, março, abril, maio e junho de 2019, tendo em vista que estas apresentaram valores que supostamente não condizem com sua realidade de consumo” (sic).

Alega que “
nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela distribuidora recorrida. Concordando ou não, o fato é que houve consumo de energia elétrica no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isentada dos pagamentos das respectivas faturas (sic)

Enfatiza que “
a simples argumentação de que os valores cobrados são excessivos, sem nenhuma demonstração cabal a fim de corroborar o alegado, não afastam a legalidade da cobrança, vez que os atos desta concessionária são revestidos de presunção de legalidade” (sic).

Discorre que “
a responsabilidade da empresa é delimitada até o ponto de entrega da Unidade Consumidora que, no presente caso, encontra-se aferida e em perfeitas condições de funcionamento, não podendo se responsabilizar pela propriedade privada da requerente, suas instalações e pelo consumo que possui em sua residência (sic).

Dispõe que
“os documentos acima esclarecem que não há nada de irregular no procedimento adotado pela concessionária ao faturar o consumo da unidade da autora nos meses discutidos, eis que agiu dentro do estrito cumprimento de seu dever, registrando o consumo que efetivamente foi confirmado pela leitura constante no equipamento de medição instalado na unidade” (sic).

Mensura que “
outro fator imprescindível à constatação do consumo é a comprovação, pelo autor, de que a linha territorial de sua responsabilidade está regular. Um fio desencapado, uma ligação malfeita, por exemplo, acarreta incomensurável fuga de energia. Ainda que a energia não tenha sido aproveitada pelo consumidor, é seu dever manter as instalações em ordem” (sic).

Afiança que “
não encontra razão a pretensão da parte autora, visto que, conforme já mencionado, o valor lhe é devido, posto que paga pela energia disponibilizada e recebe conforme faturamento, e, ao proceder assim, irá incorrer no enriquecimento sem causa por parte da parte recorrida” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé (Id. 212836452)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id. 212836454.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
EV
A MARIA MOREIRA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora nº 6/2578631-0, e que o referido imóvel, o qual ela loca para terceiros, não há um consumo padrão, pois não é sempre que tem residente.

Afirma que em janeiro de 2019 a requerida enviou uma cobrança no valor de R$463,96 (quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), sem entender tal cobrança foi procurar saber mais informações no qual lhe disseram que o referido valor seria referente a um faturamento por média, dos meses de outubro/2018, novembro/2018 e dezembro/2018.

Salienta que tais valores não condizem com a realidade tendo em vista que referente a esses meses não residia ninguém no referido imóvel, mas que para evitar o corte acabou quitando a fatura.

Após tal cobrança, recebeu uma notificação no dia 31/01/2019 que a energia seria cortada se não houvesse o pagamento, sendo assim, sob o terror de ter sua energia cortada e perder os inquilinos, a autora realizou um parcelamento junto a requerida, dando uma entrada de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais), e mais 6x de 57,74 (cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), em 20/02/2019.

Diz que no dia seguinte ao parcelamento da fatura do mês de janeiro/2019, a autora teve a energia do imóvel cortada, sendo alegado que o corte foi proveniente da fatura de janeiro/2019 que segundo os prepostos da requerida, continuava sem o pagamento, e só religariam a energia se a autora pagasse.

Após tal episódio, o inquilino que residia no imóvel, foi até a requerida e sem ter conhecimento do parcelamento, quitou a fatura no valor de R$ 463,96 (quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) integralmente, para que a energia fosse religada.

Depois da quitação da referida fatura, a autora dirigiu-se até a requerida com o comprovante de pagamento, desejando assim o estorno do valor, visto que a mesma já havia quitado tudo, a requerida alegou que não devolvia valores, mas que seria debitado das próximas faturas de energia, como duplicidade de pagamento.

Salienta que tentou resolver a celeuma de forma administrativa, mas restou infrutífera.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela de urgência para que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica referente às faturas de janeiro/2019, março/2019, abril/2019, maio/2019 e junho/2019, no importe de R$ 463,96 (quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos); R$ 28,61 (vinte e oito reais e sessenta e um centavos), sendo esse valor referente aos descontos e acréscimos que a autora desconhece; R$ 402,05 (quatrocentos e dois reais e cinco centavos); R$ 201,14 (duzentos e um reais e quatorze centavos).

No mérito, pugna pela confirmação da liminar para que seja declarada inexistente as faturas mensuradas e as que vencerem no decorrer do processo, bem como seja a requerida condenada por dano moral no aporte de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Citada, a requerida/apelante ofertou defesa, alegando sobre as irregularidades do aparelho medidor e que o

faturamento esta de acordo com o consumo, por se tratar de meses mais quentes, requerendo também a improcedência do pedido e inexistência de dano moral.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar indevido os valores cobrados referente as faturas de janeiro/2019, março/2019, abril/2019, maio/2019 e junho/2019, no importe de R$ 463,96 (quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos); R$ 28,61 (vinte e oito reais e sessenta e um centavos), esse valor se da pelos descontos e acréscimos que a autora desconhece; R$ 402,05 (quatrocentos e dois reais e cinco centavos); R$ 201,14 (duzentos e um reais e quatorze centavos) lançado pela requerida, devendo ainda promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais, no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ).

Insurge-se, então, a requerida-apelante, em que sustenta, sinteticamente, que não praticou qualquer ato ilícito; que os serviços foram contratados e utilizados pela consumidora; bem como que inexiste dano moral a ser indenizado, ou que subsidiariamente o valor arbitrado seja reduzido.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida Lei.

O cerne da questão cinge-se em analisar a legalidade das faturas mensuradas na exordial (UC 6/2578631-0 referentes as faturas de Janeiro/2019, Março/2019, Abril/2019, Maio/2019 e Junho/2019, nos importes de R$ 463,96 (quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos); R$ 28,61 (vinte e oito reais e sessenta e um centavos), esse valor se da pelos descontos e acréscimos que a autora desconhece; R$ 402,05 (quatrocentos e dois reais e cinco centavos); R$ 201,14 (duzentos e um reais e quatorze centavos), bem como se houve a prática de ato ilícito praticado pela requerida passível de indenização.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelante o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, a fim de comprovar a legalidade das cobranças.

No caso, a requerida em sua defesa não junta documentos aptos a comprovar a legalidade das faturas questionadas na exordial.

E para corroborar, bem ponderou o juízo primevo ao expor na sentença que “
As argumentações do autor, de que não possui dívidas com a ré, merecem ser acolhidas. Em se tratando de alegação negativa, e, de ter sido acionada a ré a defender-se, a mesma trouxe aos autos a argumentação de que, trata de valores referentes ao consumo regular daquela unidade consumidora.

Consignou

ainda que
“Com a peça de bloqueio a requerida nada apresentou, ou se limitou apenas a fornecer documentos administrativos que em nada contribuem para meu convencimento. Ou seja, não trouxe em sua peça de defesa o laudo pericial ou qualquer outro documento válido” (sic).

Além disso, contata-se que a parte autora sofreu corte no fornecimento de energia elétrica de seu imóvel, localizado na UC 6/2578631-0, que aluga para terceiros, mesmo com o pagamento do parcelamento da fatura de energia, o que configurou ato ilícito passível de indenização.

Nesse sentido já decidi:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).
A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral
.
(TJ-MT 10043402020198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020).

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser mantido o valor de
R$9.000,00 (nove mil reais)
,

pois
é razoável a proporcional, estando, inclusive, em consonância com
o posicionamento deste Sodalício em casos correlatos.

Por fim, torna-se totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e por consequência,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024